Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715515-78.2022.8.07.0006 RECORRENTE: EDUARDO DE SOUZA TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. NULIDADE. PRINTS DE MENSAGENS ENVIADOS PELA VÍTIMA. PROVA LÍDIMA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONFISSÃO QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Não há que se falar em nulidade da juntada de printscreens de conversas e áudios enviados por meio do aplicativo WhatsApp quando evidente que se originaram do celular do réu. II - Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando os elementos probatórios demonstram que o réu desobedeceu à ordem da qual tinha plena ciência, que o proibia de manter contato com a ofendida por qualquer meio. III - O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se caracteriza pela prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha ciência inequívoca da decisão judicial, como se verifica na hipótese. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 386, incisos III, IV, e VII, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/2006, aduzindo, em suma, que o consentimento da vítima afasta o dolo do agente quanto ao descumprimento de medida protetiva, a ensejar sua absolvição pelo aludido delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos III, IV, e VII, do CPP, e 24-A da Lei 11.340/2006. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando os elementos probatórios demonstram que o réu desobedeceu à ordem da qual tinha plena ciência, que o proibia de manter contato com a ofendida por qualquer meio” (ID Num. 56615407 - Pág. 1). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017